Tribunal: STF
Processo: AO 168
Classe: AO
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-08
Data de publicação: 1998-09-08

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança regularmente remetido ao
Supremo Tribunal com base na letra n do art. 102, I, da
Constituição e requerido contra ato do Presidente de Tribunal
Regional do Trabalho, como executor material de decisão terminativa
do Tribunal de Contas da União (CF, art. 71, IX).
Ilegitimidade passiva do impetrado, visto partir da
Corte de Contas a causa eficiente da coação.
Conseqüente extinção do processo sem julgamento de
mérito, insubsistente a liminar concedida na instância de origem.